Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NA COBRANÇA. NOVO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação do serviço da ré. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora, condenando a ré ao pagamento de: a) R$171,51 (cento e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), a título de reparação pelos danos materiais; e, b) R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. A parte autora apresentou recurso adesivo. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
3. Na inicial, a parte autora narrou que que esteve no estabelecimento comercial da ré, Casa do Chocolate Produtos Alimentícios Ltda., em 30.3.2021, ocasião em que realizou compras no valor de R$171,51, cujo pagamento foi realizado com cartão de débito, tendo o valor sido debitado na sua conta corrente. Entretanto, a ré não teria reconhecido o pagamento. Afirmou que na ocasião comprovou para a empregada da ré que o valor foi debitado na sua conta bancária, porém impedida de sair do estabelecimento com os produtos adquiridos. Por fim, alegou que permaneceu no estabelecimento por aproximadamente duas horas tentando resolver o problema, o qual somente foi solucionado após efetuar novo pagamento.
4. Em seu recurso, a ré requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, porquanto não houve falha na prestação de seus serviços e que eventual problema no cartão se deveu a falha dos serviços da administradora do cartão. Nesse sentido, defendeu que a primeira tentativa de compra não foi faturada nos registros financeiros, sendo a compra cancelada e os valores estornados para a conta da autora, motivo pelo qual não pode ser penalizada a ressarcir o valor da compra à autora. Por fim, ponderou que os fatos narrados não caracterizam danos morais.
5. Recurso adesivo interposto pela parte autora. Não se conhece de recurso adesivo, porque não há previsão legal de seu cabimento na Lei n. 9.099/95. (Enunciado 88 do FONAJE). Tampouco o recurso adesivo é compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis: (Acórdão 1139823, 07140528620178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2018.). Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido.
6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. No caso concreto, a recorrente não comprovou que o defeito na transação bancária (cartão de débito) decorreu de culpa exclusiva da administradora do cartão. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a ré solidariamente responsável por eventual dano ao consumidor.
8. O extrato bancário (ID n. 34961032) da parte autora comprova o pagamento em duplicidade. Por outro lado, o compartilhamento da tela trazido pela ré quanto as transações financeiras ocorridas no estabelecimento comercial com a indicação de que uma das transações feitas pela autora teria sido cancelada não é apta para comprovar que houve o estorno de uma das transações à autora. Portanto, correta a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ R$171,51 (cento e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), que é o valor da compra realizada pela autora.
9. No caso concreto, os fatos, indubitavelmente, lesionaram a dignidade do consumidor. Como bem concluiu o juízo sentenciante: “(...) Diante da comprovação pela Autora que o valor foi debitado na sua conta na primeira tentativa, era de se esperar que a Requerida liberasse a sua saída com os produtos adquiridos, pois o valor foi pago, devendo a falha do sistema ser solucionada pela empresa diretamente com a administradora do cartão. O fato consistiu em abuso de direito (art. 187 do Código Civil), causando lesão à imagem e honra da Autora que se viu em situação de constrangimento e humilhação na presença de terceiros, outros consumidores que estava no local”.
10. O quantum fixado (R$ 1.500,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige a indenização por dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
11. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas.. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos (Lei 9.099/95, art. 55).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.